Tribunal: TJDFT
Processo: 0741034-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741034-39.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO EDUARDO BEZERRA DE SOUSA IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MONICA FEITOSA SOARES em favor de LEANDRO EDUARDO BEZERRA DE SOUSA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante a ilegalidade da prisão preventiva do paciente em razão do ingresso irregular dos policiais no estabelecimento comercial e na residência do paciente sem autorização judicial e sem justa causa, de modo que todas as provas colhidas durante a invasão do domicílio de Leandro são nulas de pleno direito, nos termos do art. 5o, LVI, da Constituição Federal. Aduz que os policiais quebraram todo o vidro da entrada da barbearia e adentraram no local sem justa causa para transpor o domicílio do paciente em busca de entorpecentes. Afirma que Celso, barbeiro recém-contratado e mais dois conhecidos dele, após o término de expediente, no deslocamento para casa, foram abordados pela polícia, ocasião em foi encontrada uma porção de cocaína, o que deu seu ensejo à varredura no estabelecimento comercial do paciente, onde foi encontrada outra porção de cocaína. Ressalta que deveriam constar duas porções de pó branco no laudo de perícia criminal, mas consta apenas uma porção, de modo que “a ausência da prova no laudo pericial levanta questionamentos sobre a idoneidade das provas obtidas e reforça a ausência de justa causa para a prisão preventiva de Leandro Eduardo Bezerra de Sousa, infringindo o princípio da vedação das provas ilícitas”. Afirma que o paciente não teve contato com as duas pessoas apontadas como usuárias e Celso assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados em sua gaveta na Barbearia na audiência de instrução do referido processo. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente está respondendo ação penal instaurada no ano de 2022, mas não se envolveu em nenhum episódio que desabonasse a sua conduta nesse lapso temporal. Destaca que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi ilegal, baseada em provas ilícitas, o que torna a custódia do paciente injustificada e contrária aos princípios fundamentais do devido processo legal, da presunção de inocência e da vedação de provas ilícitas. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar e trancamento da Ação Penal n. 0716905-64.2023.8.07.0001. É o relatório. Decido. LEANDRO EDUARDO BEZERRA DE SOUSA, ora paciente, foi preso em flagrante, em 19/4/2023, e posteriormente denunciado, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O MM. Juiz de Direito do NAC entendeu pela regularidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. A Defesa manifestou-se pelo relaxamento da prisão por irregularidade do flagrante, nos termos do mov. 156279740. No caso dos autos, no entanto, vejo que a prisão foi precedida de denúncias anônimas e diligências por parte da equipe de agentes, inclusive com a abordagem de usuário que depôs perante a Autoridade Policial. Não houve, ademais, ingresso no domicílio dos autuados, senão em estabelecimento comercial. Sendo assim, não se trata de caso de "fishing expedition", mas de busca e prisão baseadas em indícios concretos do cometimento de delitos. Afasto, portanto, a objeção, e homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP). Passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva (...) Quanto a Leandro: No caso em análise, há indícios do cometimento de tráfico de drogas. O autuado, ademais, foi preso recentemente por delito da mesma natureza e, atualmente, está em liberdade cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Há necessidade, portanto, de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, entendida, aqui, como a prevenção da prática de novas infrações penais, nos termos do art. 282, inciso I, do CPP. Isso porque, ao que parece, as demais medidas outrora aplicadas não foram suficientes para evitar que o autuado se envolvesse em nova ocorrência. Diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Inicialmente, a análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Lado outro, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Apesar dos argumentos das impetrantes, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente, após monitoramento realizado por agentes de polícia, foi preso em flagrante na posse de 13,17 g de cocaína. Além disso, LEANDRO responde a ação penal por tráfico de drogas e estava em liberdade cumulada com medidas cautelares diversas da prisão quando foi, novamente, preso em flagrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador